Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700760-76.2023.8.07.0018 APELANTE: SETE - SISTEMA ECOLOGICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EIRELI - ME APELADO: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF - EMATER DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 14/11/2023 a 22/11/2023, e incluir em pauta presencial. Intimem-se Brasília - DF, 13 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora